Tribunal: CARF
Processo: 16098.000185/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16098.000185/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.910 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE
TRINTA DIAS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto no
70.235/1972. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal
deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16098.000185/2008-16
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000185/2008-16

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, transcrevemos abaixo o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual
será complementado a seguir (fls. 216/217 do e-processo):
Relatório
O presente processo tem origem nas PER/DCOMP nos 40067.50063.311005.1.3.02-
7138,
14400.39685.090606.1.7.02-2768,
13041.41540.090606.1.7.02-6086,
15937.53082.190907.1.7.02-7645,
04604.50026.200907.1.7.03-5892
e
34816.50026.200907.1.7.03-5892, onde se registram créditos de saldos credores de
IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2005.
2. As Dcomp referidas foram analisadas pela DRF – Guarulhos/SP com a emissão do
Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT n.o 829/2008, fls. 150/158, com a homologação
parcial das compensações, pois em consulta aos sistemas da RFB apurou IRRF em valor
inferior ao declarado e divergências com relação às estimativas pagas, pois os débitos
compensados são inferiores aos declarados em DCTF.
3. Consoante documento de fl. 164, a interessada foi cientificada em 16/07/2009 do
Despacho Decisório.
4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 03/08/2009, fls.
167/168, arguindo, em síntese, que:
- “Vsa alega IRRF ..... no montante de R$ 375.120,54 ........ supostamente utilizado para
compensação do devido, mas na realidade utilizamo-nos do valor de R$ 187.560,27 .....
conforme consta na Ficha 12-A, linha 13 da referida DIPJ;
- solicita esclarecimento quanto à diferença feita R$ 248.007,48 – R$ 187.560,27 = R$
60.447,21, pois o próprio sistema da RFB indica o IRRF no valor de R$ 248.007,48;
- quanto à glosa apontada no Despacho Decisório no montante de R$ 150.657,50 de
IRPJ e R$ 15.356,70 de CSLL, apresenta um demonstrativo onde vincula todos os
débitos declarados na DCTF com os créditos compensados via Dcomp, para serem
analisados por este julgador da DRJ, fls. 172/196;
- conclui, solicitando a anulação da notificação e do Despacho Decisório e, consequente
extinção do crédito tributário. Também, a liberação da CND conjunta (RFB/PGFN).
Ao analisar o caso, a DRJ/RJO acabou por “DAR PROVIMENTO PARCIAL À
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, nos termos do voto e relatório, concluindo por: I –
DEFERIR O SALDO CREDOR DE IRPJ NO VALOR DE R$ 127.113,06 E HOMOLOGAR AS
DCOMP ATÉ O LIMITE DO SALDO DEFERIDO. II - NÃO DEFERIR SALDO CREDOR DE
CSLL, E EM CONSEQUÊNCIA, NÃO HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES DECLARADAS,
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000185/2008-16

MANTENDO O DECIDIDO NO DESPACHO DECISÓRIO DE FLS. 150/158.” (fls. 215 do e-
processo), nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR IRPJ. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO
CRÉDITO
Constatado que parte do saldo credor resultava de impostos retidos, que não foram
compensados pela autoridade tributária, deve-se restabelecer tais compensações e
deferir o saldo não reconhecido, em sua parte comprovada. Com relação ao restante da
composição do saldo, não houve a devida comprovação, devendo ser indeferido na parte
não comprovada.
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR DE CSLL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO.
Verificado a ausência de certeza quanto ao crédito registrado, este deve ser indeferido.
Vejamos o que consta do voto do relator (fls. 218/219 do e-processo):
8. QUANTO ÀS DCOMP APRESENTADAS
8.1. A interessada registra em Dcomp, créditos de saldo credor de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2004. Consultando a Dipj existente, a autoridade observou que os saldos
credores eram oriundos de compensação de IRRF e estimativas pagas, fls. 151/152 e
155/156
8.2. Com relação ao saldo de IRPJ, houve uma aferição e consequente aceitação parcial
dos IRRF e das estimativas compensados.
8.3. O IRRF compensado pela autoridade, R$ 60.447,21, consiste nas fontes apuradas
nos sistemas da RFB, no valor de R$ 248.007,48, com a redução dos IRRF
compensados nas estimativas, R$ 187.560,27. Esta é a explicação solicitada pela
interessada. Contudo, cabe a observação que a interessada não reduzir os IRRF nas
apurações das estimativas e do saldo credor apurado para o ano-calendário, pois
comparando o IR a pagar negativo de dezembro, fl. 47, com o cálculo do IR ficha 12A,
fl. 48, observa-se que a interessada excluiu as retenções na fonte (IRRF) do IR pago por
estimativa, linha 17, visto que o IR de meses anteriores era R$ 2.246.175,07, linha 6, fl.
47, e foi registrado na linha 17 de fl. 48, R$ 2.058.614,79, que corresponde a (R$
2.246.175,07 – R$ 187.560,27). Desta forma, deve-se restabelecer a diferença de IRRF,
desconsiderada pela autoridade tributária, R$ 127.113,06, que corresponde a (R$
187.560,27 – R$ 60.447,21, fl. 154).
8.4. Quanto às estimativas, a autoridade não aceitou em parte as estimativas dos meses
de fevereiro e abril, fl. 154, pois o débito compensado era inferior ao declarado em
DCTF. Segundo DCTF, fls. 53 e 58, estes débitos teriam sido compensados em Dcomp.
Para a autoridade administrativa somente R$ 477.133,26 foi compensado, glosando a
diferença no valor de R$ 150.657,50, em face de consultas nos sistemas que controlam
as Dcomp, demonstrado em planilha de fl. 154.
8.5. Consultando o sistema que controla as Dcomp apresentadas, observei que as
Dcomp referidas pela interessada, que quitariam os débitos de fevereiro e abril, glosadas
pela autoridade, quitam débitos mas dos períodos-base de janeiro, março e maio e já
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000185/2008-16

foram reconhecidos no exame pela autoridade, planilha de fl. 153, assim, não procede a
afirmação da interessada, devendo ser mantido o saldo deferido de IRPJ, conforme fl.
154, apurado pela autoridade, com a alteração das compensações de IRRF deferidas
neste julgamento, R$ 127.113,06.
8.6. Com relação ao saldo de CSLL, fl. 156, no valor de R$ 194.978,27, a autoridade
não concordou com a dedução da estimativa de fevereiro no valor de R$ 15.356,70, fl.
157. Segundo fl. 173, informação da interessada, a quitação da estimativa teria se dado
pela DCOMP no 21259.89854.270204.1.3.01.3099. Contudo, esta registra débito de
janeiro já reconhecido pela autoaridade, fl. 156. Assim, considero devido o exame da
autoridade tributária, mantendo o saldo apurado pela mesma, consoante fl. 157.
8.7. Concluindo, defiro à interessada o saldo credor de IRPJ no valor de R$ 127.113,06,
homologando as Dcomp até este limite. Com relação ao restante mantenho o decidido
no Despacho Decisório de fls. 150/158.
Em 09/06/2015 o contribuinte foi cientificado do acórdão de julgamento (fls. 234
do e-processo).
Em 07/07/2015 o contribuinte protocolou na Delegacia da Receita Federal em
Guarulhos cópia dos autos (fls. 236 do e-processo) e na mesma data obteve a cópia dos arquivos
digitais (fls. 261 do e-processo).
Em 10/07/2015 foi realizado o protocolo do recurso voluntário (fls. 264 do e-
processo), por meio do qual o contribuinte reiterou todos os seus argumentos de defesa.
Em 05/08/2015 o contribuinte protocolou nos autos um pedido para que fosse
determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos controlados no processo de cobrança
relacionado ao presente processo de crédito (fls. 294 do e-processo):

É o relatório do necessário.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000185/2008-16

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Consoante redação do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, inserido na Seção IV
– Do julgamento em Primeira Instância, “Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”.
In casu, o contribuinte foi intimado do acórdão DRJ/RJO no 12-73.525 na data de
09/06/2015, terça-feira (fls. 234 do e-processo):

Nesse sentido, o prazo de trinta dias para interposição do recurso voluntário se
encerraria na data de 09/07/2015, quinta-feira.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000185/2008-16

Dois dias antes do prazo final para interposição de defesa, quer dizer, em
07/07/2015, terça-feira, o contribuinte protocolou na Delegacia da Receita Federal em Guarulhos
uma “solicitação de cópia de documentos”, por meio da qual buscava a cópia integral dos autos
(fls. 236 do e-processo):

Na mesma data de 07/07/2015, terça-feira, o contribuinte obteve a cópia dos
arquivos digitais (fls. 260/261 do e-processo):
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000185/2008-16

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000185/2008-16

Somente em 10/07/2015, sexta-feira, o contribuinte protocolou na Delegacia
da Receita Federal em Guarulhos o seu recurso voluntário (fls. 264 do e-processo):

Ressalte-se, todavia, que o prazo fatal para protocolo da defesa teria vencido na
data de 09/07/2015, conforme advertido anteriormente. Disso resultou que o processo seguiu
para cobrança, o que levou o contribuinte a protocolar nos autos uma petição solicitando que
fosse determinada suspensão da exigibilidade dos débitos objeto dos presentes autos (fls. 294 do
e-processo). É interessante observar que junto a esse pedido, o contribuinte, mais uma vez,
anexou o seu recurso voluntário, a revelar a data de protocolo em 10/07/2015 (fls. 321 do e-
processo):
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000185/2008-16

Portanto, inexistem dúvidas de que o contribuinte apresentou o seu recurso
voluntário em 10/07/2015, o qual somente seria tempestivo se considerada como data da
intimação aquela na qual foi realizada a solicitação de cópia de documentos e não a intimação do
acórdão recorrido.
Sucede que nesse ponto o Decreto no 70.235/1972 é bastante claro ao determinar
que “Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
Ainda segundo o artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, “Far-se-á a intimação: I -
pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; II - por via postal, telegráfica ou por
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000185/2008-16

qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo; III - por meio eletrônico”.
Já o parágrafo segundo desse último dispositivo mencionado esclarece que
“Considera-se feita a intimação: I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem
fizer a intimação, se pessoal” E o seu parágrafo terceiro adverte que “Os meios de intimação
previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência”. Por
último, mas não menos importante, o parágrafo quarto assevera que “Para fins de intimação,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: I - o endereço postal por ele fornecido,
para fins cadastrais, à administração tributária”.
Em vista de todo o aduzido, não temos dúvidas de que a ciência da decisão
proferida pela DRJ07 se deu na data de 09/06/2015, terça-feira (fls. 234 do e-processo), de
modo que o prazo de trinta dias para interposição do recurso voluntário se encerraria em
09/07/2015, quinta-feira. Assim, in casu, tem-se por intempestivo o recurso voluntário do
contribuinte, em razão do seu protocolo em 10/07/2015, sexta-feira (fls. 264 do e-processo).
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 347
DF CARF MF
Original